Tribunal: TJDFT
Processo: 0737364-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. EXCLUSÃO POR DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VAORES PAGOS. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. MOMENTO DA RESTITUIÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO PARA O GRUPO CONSORCIAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA NO GRUPO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CODENAÇÃO.
I. Se a pretensão do consorciado de restituição imediata dos valores pagos encontra resistência da administradora, a demanda ajuizada é apropriada para dirimir a lide e assim não há que se cogitar de ausência de interesse de agir, presente o disposto no artigo 17 do Código de Processo Civil.
II. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 312, "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”.
III. À luz do que dispõem o artigo 10, § 5o, da Lei 11.795/2008 e o artigo 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, não se pode imputar ao consorciado o pagamento de multa senão à vista de prejuízo efetivamente causado ao grupo consorcial por sua desistência.
IV. A taxa de administração prevista no artigo 5o, § 3o, da Lei 11.795/2008, incide proporcionalmente ao tempo de permanência do consorciado no grupo, uma vez que a exclusão por desistência implica no desfazimento da relação contratual.
V. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, a teor do que estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
VI. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação da Ré desprovida.